Tribunal: CARF
Processo: 13887.000748/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13887.000748/2007-19
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.877 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA MANCINI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 27/08/2007
OBRIGAÇÃO
INSTRUMENTAL.
DESCUMPRIMENTO.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM MEIO
DIGITAL. LEI APLICÁVEL.
Incabível a aplicação de lei geral (Lei no 8.212/91) quando há lei específica
regulando a conduta (Lei no 8.218/91), conforme o princípio da lex specialis
derrogat lex generalis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, reconhecer, de ofício, a
nulidade da multa aplicada, por vício material, nos termos do voto da relatora, restando
prejudicada a análise das alegações recursais. Vencidos os Conselheiros Denny Medeiros da
Silveira e Ana Cláudia Borges de Oliveira, que não reconheceram a nulidade.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acordão no 14-19.180, da 6a
Turma da DRJ/RPO, que julgou procedente lançamento de multa imposta por meio do Auto de
Infração - AI/Debcad n° 37.072.559-0, uma vez que, conforme consta da Descrição Sumária da
Infração, a fls. 01, a empresa deixou de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse desse órgão na forma por ele
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13887.000748/2007-19
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.877 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.000748/2007-19

estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização, conforme previsto na Lei
no 8.212, de 24.07.91, art. 32, III, combinado com o art. 225, III, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99, e para empresa que utiliza sistema de
processamento eletrônico de dados, conforme previsto na Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, III e
na Lei no 10.666, de 08.05.03, art. 8o, combinados com o art. 225, III e paragrafo 22
(acrescentado pelo Decreto no 4.729, de 09.06.2003) do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99, a partir de 01/07/2003.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração de fls. 03,
...instado a apresentar, por meio dos Termos de Inicio da Ação Fiscal (TIAF) e Termo
de Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD), ambos em anexo, as
informações em meio digital com leiaute previsto no Manual Normativo de Arquivos
Digitais da Secretaria da Receita Federal atual ou em vigor a época de ocorrência dos
fatos geradores, os mesmos não foram apresentados. Neste sentido, restou caracterizado
o descumprimento de obrigação acessória expressamente prevista e consequente
infração à legislação previdenciária, nos termos da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32,
III, combinado com o art. 225, inc. III, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
4. Cumpre salientar que a empresa possui tais informações em meio digital, pois
conforme Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ
apresentadas nos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006, a empresa declara que sua
escrituração é realizada em meio magnético, conforme xérox em anexo.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva,
alegando, em síntese, que por motivo de problemas em seu sistema eletrônico, foi
impossibilitado de cumprir a exigência fiscal, mas apresentou todos os livros impressos e
registrados e continua recuperando os arquivos digitais para colocá-los à disposição.
A DRJ/RPO julgou o lançamento procedente, em decisão assim ementada:
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/08/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO AcEssÓR1A.
Constitui infração de obrigação acessória deixar a empresa de prestar todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da Seguridade Social e na
forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA.
Incorre em reincidência a prática de nova infração pelo mesmo infrator ou sucessor
dentro de cinco anos contados da data da decisão administrativa definitiva, condenatória
ou homologatória da extinção do crédito referente à infração anterior.
A reincidência na prática de infração à legislação previdenciária é circunstância
agravante da infração, e implica em seu apenamento majorado, em duas ou três vezes
conforme seja reincidência em outra falta ou na mesma falta anteriormente registrada.
Autuação Procedente.
Lançamento Procedente
Notificado dessa decisão aos 24/06/08 (fls. 78), o contribuinte apresentou recurso
voluntário aos 24/07/08 (fls. 79/81), no qual reiterou essencialmente os mesmos argumentos de
sua impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.877 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.000748/2007-19

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.
Preliminar – nulidade da autuação
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração que tem objeto a aplicação
de multa por descumprimento de dever instrumental por não ter o contribuinte apresentado
arquivos digitais no leiaute previsto no Manual Normativo de Arquivos Digitais da Secretaria da
Receita Federal atual ou em vigor à época de ocorrência dos fatos geradores, tal como
requisitado pela autoridade autuante.
Segundo o Relatório Fiscal da Infração (fls. 03),
...instado a apresentar, por meio dos Termos de Inicio da Ação Fiscal (TIAF) e
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD), ambos em anexo,
as informações em meio digital com leiaute previsto no Manual Normativo de
Arquivos Digitais da Secretaria da Receita Federal atual ou em vigor a época de
ocorrência dos fatos geradores, os mesmos não foram apresentados. Neste sentido,
restou caracterizado o descumprimento de obrigação acessória expressamente
prevista e consequente infração à legislação previdenciária, nos termos da Lei n°
8.212, de 24/07/1991, art. 32, III, combinado com o art. 225, inc. III, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999.
4. Cumpre salientar que a empresa possui tais informações em meio digital, pois
conforme Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica -
DIPJ apresentadas nos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006, a empresa declara que sua
escrituração é realizada em meio magnético, conforme xérox em anexo. (Destaquei)
Da “Descrição Sumária da Infração e Dispositivo Legal Infringido”, a fls. 02, por
seu turno, consta o seguinte:
Deixar a empresa de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, III, combinado com o art. 225, III, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
Para empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, III e na Lei n. 10.666, de 08.05.03, art.
8., combinados com o art. 225, III e paragrafo 22 (acrescentado pelo Decreto n.
4.729, de 09.06.2003) do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 06.05.99, a partir de 01/07/2003. (Destacamos)
E o “Dispositivo Legal da Multa Aplicada”, também a fls. 02 do Auto de Infração,
por sua vez, aponta os seguintes dispositivos:
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 92 e art. 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, II, "b" e art. 373.
Pois bem.
Tais dispositivos legais e normativos, na redação vigente à época do fato gerador,
dispunham o seguinte:
Lei 8212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.877 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.000748/2007-19

(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
(...).
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento. (Destaquei)
(...)
Art.102.Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.(Redação dada pela Medida Provisória no
2.187-13, de 2001).
Parágrafo único. O reajuste dos valores dos salários-de-contribuição em decorrência da
alteração do salário mínimo será descontado quando da aplicação dos índices a que se
refere o caput. (Incluído pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).
(...).
Decreto 3048/99:
Art.225. A empresa é também obrigada a:

(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na
forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
(...)
§ 22 A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o registro
de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de documentos
de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a arquivar e
conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em meio digital
ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.(Incluído pelo Decreto
no 4.729, de 2003)
(...)
Lei 10666/03:
(...)
Art. 8o A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.
Segundo se extrai dos dispositivos acima transcritos, bem como do quanto
exposto no relatório fiscal da infração, acima reproduzido, a autuação decorreu do fato do
contribuinte não ter atendido à intimação da autoridade fiscal por meio da qual lhe foi
requisitada a apresentação de informações (cadastrais, financeiras e contábeis) em meio
digital.
Veja-se que o tópico “Descrição Sumária da Infração e Dispositivo Legal
Infringido”, por seu turno, relaciona esse fato aos dispositivos legais e normativos insertos nos
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.877 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.000748/2007-19

arts. 32, III, 92 e 102 da Lei no 8212/91, 225, III, do Decreto no 3.048/99, e para empresa que
utiliza sistema de processamento eletrônico de dados, ao art. 8o da Lei no 10666/03,
combinado com o art. 225, III e p. 22 (acrescentado pelo Decreto no 4729/03, de 09.06.2003, do
Decreto no 3048/99, a partir de 01/07/2003.
Pela infração em questão, foi imposta ao contribuinte multa, nos termos do art. 92
e 102 da Lei no 8212/91.
O art. 92, já acima reproduzido, é expresso ao dispor que “a infração de qualquer
dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade expressamente cominada sujeita o
responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil
cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento”.
Ocorre que no ordenamento jurídico positivo há dispositivos legais que
preveem penalidade específica para a infração ora tratada, dispositivos estes que tratam
expressamente dos arquivos digitais em si, sua guarda, forma de apresentação e,
especialmente, da penalidade aplicável pelo descumprimento de suas disposições.
Trata-se da Lei no 8218/91, que “Dispõe sobre Impostos e Contribuições Federais,
Disciplina a Utilização de Cruzados Novos, e dá outras Providências” e trata de inúmeros
assuntos e, dentre eles, no Capítulo V – Das Disposições Finais e Transitórias, em seus arts. 11 e
12, na redação vigente à época do fato gerador, dispunha o seguinte:
Art.11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a
manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos
digitais e sistemas, pela prazo decadencial previsto na legislação
tributária.(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Mpv no
303, de 2006)
§1oA Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao previsto no
caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte da pessoa jurídica.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§2oFicam dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo as empresas
optantes pela Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, de que trata aLei no9.317, de
5 de dezembro de 1996..(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§3oA Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados..(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§4oOs atos a que se refere o § 3opoderão ser expedidos por autoridade designada pela
Secretário da Receita Federal..(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos
que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos
arquivos;
II-multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que omitirem
ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a um por cento da
receita bruta da pessoa jurídica no período;(Redação dada pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
III-multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.877 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.000748/2007-19

que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e
sistemas..(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este artigo
compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas..(Redação dada
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Assim, constata-se que essas normas, por serem especiais, afastam a aplicação à
infração do art. 32, III da Lei no 8212/91 da penalidade prevista no art. 92 dessa mesma Lei, por
determinação da letra expressa desta própria norma legal, no sentido de que a infração de
qualquer dispositivo da Lei no 8212/91 somente será punida conforme ali disciplinado caso não
haja penalidade expressamente cominada.
Desse modo, como acima demonstrado, o ordenamento jurídico positivo prevê
penalidade expressa para a infração cometida pelo contribuinte para os casos de não
apresentação de arquivos digitais, prevista nos arts. 11 e 12 da Lei no 8218/91, razão pela qual
entendemos que a autuação contém vício material que deve ser reconhecido, decorrente da
imposição de penalidade diversa do fato tipificado como infração cometida pelo contribuinte no
presente caso concreto.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por reconhecer, de ofício, a nulidade da autuação por vício
material, prejudicada a análise das questões suscitadas pelo recorrente no recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital